Tribunal: STF
Processo: HC 223298
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. PRAZO PRESCRICIONAL: 3 ANOS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 109, INC. VI, DO CP. OITIVA DO REEDUCANDO NO PAD ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA. RENOVAÇÃO DO ATO EM JUÍZO: PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. FALTA GRAVE. DESCONSTITUIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 778.949/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente em subversão à ordem e à disciplina, declarando a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para a obtenção de benefícios.



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma haver ocorrido a prescrição da falta disciplinar, ante o decurso de lapso temporal superior a 180 dias. Aponta viável, considerada a ausência de previsão legal específica, a aplicação analógica do prazo prescricional descrito no art. 142, inc. III, da Lei nº 8.112, de 1990, alusivo às penalidades disciplinares do servidores públicos civis da União. Alega constrangimento ilegal decorrente do fato de não ter sido o paciente ouvido na fase judicial, nem presenciado a coleta dos depoimentos das testemunhas. Diz inobservado o art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210, de 1984. Aduz ocorrida responsabilização coletiva, ausente individualização da conduta. Destaca que outro reeducando assumiu a responsabilidade integral pela prática da falta grave. Assinala a desproporcionalidade da qualificação da conduta como falta grave.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja declarada a prescrição da infração disciplinar. Caso assim não se entenda, busca o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo disciplinar, ou, subsidiariamente, o afastamento da falta grave, por ausência de provas, ou a desclassificação para infração de natureza média. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A alegação de ocorrência de prescrição não prospera. Ante a lacuna legal, quanto às balizas da prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar cometida por quem cumpre pena, esta Corte Suprema firmou entendimento no sentido da aplicação, por analogia, do art. 109, inc. VI, do Código Penal — 3 anos. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave (fuga). 3. PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido observado o prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30 dias para o encerramento do PAD, esta Corte já considerou que compete privativamente à União legislar sobre direito penal (HC 97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 114.422/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/05/2014, p. 27/05/2014; grifos nossos).



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI, COMBINADO COM ART. 111, III, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal. II - Abandonar o cumprimento do regime imposto configura infração permanente, aplicando-se as regras do art. 111, III, do Código Penal. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 13/11/2007, p. 30/11/2007; grifos nossos).



    7. Na espécie, não transcorreu o período, já que a conduta se deu em 15/10/2018, tendo havido homologação judicial da punição disciplinar aplicada em 10/10/2019.



    8. Também não prospera a alegação de nulidade decorrente da ausência de oitiva judicial do sentenciado, pois este foi ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar. A conclusão está em consonância com a jurisprudência do STF. Isso porque, no tocante à oitiva do reeducando nos processos administrativo e judicial de verificação e homologação de falta grave, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema RG nº 941), consolidou entendimento no sentido de que a “oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". (RE nº 972.598-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 04/05/2020, p. 06/08/2020). Pela mesma razão, a Corte assentou, de outro lado, que a oitiva do sentenciado, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de novo ato na fase judicial. Nesse sentido:



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 176.077-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019; grifos nossos). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019. 2. In casu, i) (...). 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (HC nº 182.325-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    9. Improcede, ainda, a argumentação acerca da ausência de participação do paciente no ato pelo qual colhidos os depoimentos das testemunhas, uma vez não evidenciado cerceamento defesa, pois esteve presente no ato a defesa técnica. No ponto, foi irretocável o Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, ao salientar:



    “Verifica-se dos autos que a oitiva dos agentes de segurança ocorreu na presença de defesa técnica nomeada pela FUNAP, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo esta plena condição de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.“ (e-doc. 2, p. 22).



    10. Ademais, ainda que se cogite nulidade, não ficou demonstrado o prejuízo. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes.” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    11. Do mesmo modo, não assiste razão à defesa no que diz respeito ao afastamento da infração disciplinar grave ou da sua desclassificação para a de natureza média. O Juízo da Execução apontou haver o paciente obstruído a entrada da porta da cela, a fim de assegurar a destruição de papéis e provas por outros reeducandos, fato confirmado pelos agentes penitenciários, que gozam de fé pública. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Verifica-se do procedimento disciplinar que o sentenciado ROBSON ROGÉRIO FERRAZ, obstruiu a entrada a porta da cela, impedindo a passagem dos servidores e tentando encobrir a visualização dos servidores para que os demais sentenciados tivessem tempo de rasgar papéis e dispensar outros objetos não identificados no vaso sanitário (página 267).



      O fato foi confirmado pelos agentes penitenciários, que presenciaram o ocorrido, não havendo motivos para duvidar da veracidade do depoimento das testemunhas. 



    Embora o direito à liberdade de expressão não se encontre entre os direitos que são legalmente restringidos durante o período de cumprimento da pena privativa de liberdade, cabe à Autoridade Administrativa agir com certo rigor, dentro do bom senso, de forma a impor ordem e disciplina. (...)” (e-doc. 6, p. 24-25; grifos nossos).



    12. Na espécie, conforme se verifica dos autos, ficou demonstrada a prática da falta disciplinar prevista no art. 50, inc. I, da LEP (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina). Eventual superação do entendimento esposado no pronunciamento, seja para absolvição, seja para desclassificação, demandaria incursão vertical no conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.275-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 13/10/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 216.525-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    13. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator